Tribunal: TJES
Processo: 5008050-62.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crime Tentado; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008050-62.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ROMARIO MARTINS DE FREITAS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ROMÁRIO MARTINS DE FREITAS contra o ato coator praticado pelo M.M. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES.

As impetrantes sustentam excesso de prazo na tramitação, eis que preso há quase trinta dias, sem conclusão do inquérito e oferecimento da denúncia. Além disso, alegam que
não estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP e a ausência de fundamentação da decisão que decretou a preventiva.

Pedido liminar indeferido (id. 3241229).

Informações (id. 3344962). Parecer ministerial (id. 3368917) pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento
(art. 249, RITJES).

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

VOTO

O presente
habeas corpus
foi impetrado

em favor
de

ROMÁRIO MARTINS DE FREITAS contra o ato coator praticado pelo M.M. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica
/ES
, que decretou a prisão preventiva do paciente, ao qual é imputada a prática dos crimes de dupla tentativa de homicídio qualificado e porte de arma (artigo 121, § 2º, inciso IV c/c art. 14, inc. II do Código Penal e art.
16, §1º, inciso IV da Lei 10.826/03, na forma do 69, este do Código Penal.
).

Primeiramente, n
o que se refere à aferição do excesso de prazo, reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, contudo, não se trata de pura análise matemática de prazos, mas de “
um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal” (
STJ
, RHC 158.454/PI, Rel. Ministro
Antonio Saldanha Palheiro
, 6ª Turma, DJe 2.5.2022).

Compulsando o andamento do auto de prisão em flagrante perante o E-JUD, ao que se pode extrair, o paciente foi preso em 25/07/2022 e, foi determinada a devolução do inquérito à autoridade policial para realização de diligências solicitadas pelo
parquet.

Portanto, em consonância com a jurisprudência da Corte Superior de Justiça:

“
(...) O prazo para a conclusão do inquérito policial ou da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se necessário raciocinar com o juízo de razoabilidade a fim de caracterizar o excesso, não se ponderando a mera soma aritmética de tempo para os atos de investigação ou processuais. Precedentes.

VII - In casu, não se mostra, por ora, desarrazoada a dilação do prazo para a conclusão das investigações, considerando as particularidades do caso concreto e a complexidade das apurações em que se investiga crimes de homicídio (...)”

(AgRg no HC n. 491.639/MA, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/5/2019, DJe de 4/6/2019.)

Entretanto, o presente
writ
não foi instruído com a íntegra dos autos, de modo que não consta a manifestação do Ministério Público e a decisão do magistrado que autorizou a prorrogação do inquérito. Desse modo, presume-se que devidamente fundamentada a necessidade de novas diligências considerando a possível complexidade do feito.

Importante ressaltar que, considerando que a alegação envolve excesso de prazo por suposto ato da autoridade policial ou do
parquet,
a autoridade coatora não é o magistrado
a quo,
afastando a competência desta Corte para apreciação do
writ.

Assim, como também não houve requerimento de relaxamento de prisão por excesso de prazo perante o juízo competente, a apreciação da questão diretamente por esta Corte configuraria a vedada supressão de instância.

De qualquer modo, houve perda de objeto da impetração quanto a este ponto, pois consta nas informações do
id. 3344962 que a denúncia foi oferecida em 04 de setembro, sendo recebida e determinada a citação do réu, bem como mantida sua prisão preventiva.

Em análise dos autos, não há evidências suficientes para afastar a prova da materialidade e os indícios de autoria em desfavor do paciente, diante dos fundamentos que constam na decisão questionada, bem como porque não juntou cópia integral do inquérito.

Além disso, o MM. Juiz de 1º grau adequadamente apontou fundamentos quanto à necessidade da prisão preventiva imposta ao paciente, diante da presença dos requisitos
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
, dispostos nos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

No que tange aos requisitos do artigo 312 do CPP, em sua redação expressa, dispõe que
“poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”.

Ademais, prevê o art. 313 do diploma processual penal que será admitida a decretação da prisão preventiva
“nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos”
, sendo que a pena prevista para o crime de homicídio, mesmo tentado, é bastante superior.

A decisão que decretou a prisão preventiva adequadamente fundamentou a necessidade de garantia da ordem pública, considerando a gravidade em concreto do delito, bem como o risco para a integridade física das vítimas sobreviventes, merecendo destaque os seguintes trechos da decisão:

“(..) no APFD, policiais militares prosseguiram ao local dos fatos para averiguação de um duplo homicídio tentado no bairro São Benedito, sendo que as vítimas haviam sido socorridas para o PA de Alto Lage e que o autor seria um homem com camisa preta e bermuda jeans e havia seguido a pé para o bairro Morada de Santa Fé. Realizada a abordagem, em busca pessoal ao indivíduo, ora autuado, foi encontrado em sua cintura um revólver calibre 38, marca Taurus, inoxidado, com capacidade para 05 munições e numeração raspada, municiado com 05 munições intactas. Os militares prosseguiram ao PA de Alto Lage e, em contato com os familiares, foi informado que a vítima João foi alvejada com um disparo no tórax e a vítima André foi alvejada na cervical, bem como que ambos seriam encaminhados ao HEUE. O autuado confessou que comprou a arma de fogo para defesa pessoal há cerca de três meses, pois a vítima André estava o ameaçando de morte por conta de uma mulher que estava vivendo com ROMÁRIO, ex-companheira de André. Além disso, ROMÁRIO narrou que, na data dos fatos, ficou sabendo que André iria ao seu bairro para procura-lo, ocasião em que ficou esperando-o chegar de “tocaia” para que quando chegasse, ROMÁRIO “o pegasse”, bem como que João é parente de André e tentou segurá-lo, razão pela qual também atirou na vítima João.

(...)

Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído, considerando as informações constantes no APFD, em especial os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do autuado, a confissão de ROMÁRIO e a apreensão da arma de fogo, estando presente, neste momento, o
fumus comissi delicti
. Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, destacando a gravidade da conduta imputada ao autuado, praticada contra duas vítimas em emboscada, o que demonstra que uma vez em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o
periculum libertatis
no caso concreto.
(...)”.

Portanto, mantenho o entendimento adotado em sede de liminar e reconheço estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, previstos nos arts. 312 e 313, inc. I, do Código de Processo Penal
, não
sendo suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP.

Por todo o exposto, DENEGO a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO – EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO – PERDA DE OBJETO - PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
– GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA CRIMINOSA – ORDEM DENEGADA.

1. N
o que se refere à aferição do excesso de prazo, reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, contudo, não se trata de pura análise matemática de prazos
o presente
writ
não foi instruído com a íntegra dos autos, de modo que não consta a manifestação do Ministério Público e a decisão do magistrado que autorizou a prorrogação do inquérito. Desse modo, presume-se que devidamente fundamentada a necessidade de novas diligências considerando a possível complexidade do feito. De qualquer modo, houve perda de objeto da impetração quanto a este ponto, pois
a denúncia foi oferecida.

2. Devidamente externados fundamentos idôneos para o decreto da prisão preventiva, como a gravidade em concreto da conduta criminosa e o risco para a integridade física das vítimas sobreviventes, demonstrando a presença
dos requisitos
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
, nos termos do disposto nos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

3. Ordem denegada

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.